Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012115-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), ARCELI FIEDLER - CPF: 404.902.891-34 (AGRAVANTE), ALDINO LAURINDO FIEDLER - CPF: 162.492.750-53 (AGRAVANTE), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0038-14 (AGRAVADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
.
REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC
NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
.
TÍTULO EXECUTIVO FORMALMENTE HÍGIDO
.
ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO VERBAL DO AJUSTE E ENTREGA PARCIAL DO OBJETO
.
MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
GARANTIA DO JUÍZO
NÃO OFERTADA
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

A
gravo de instrumento
contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda com reserva de domínio), sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar

a presença d
os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme a regra do art. 919, caput, do CPC, os embargos à execução não possuem, de forma automática, efeito suspensivo. A concessão de tal eficácia, por via de exceção, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a efetiva garantia do juízo por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o, CPC).

4.

O instrumento contratual subscrito por duas testemunhas goza de presunção de higidez formal, sendo que discussões sobre entrega parcial de bens ou alterações verbais nas cláusulas de pagamento demandam dilação probatória, o que impede o reconhecimento da probabilidade do direito em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da prévia garantia do juízo. 2. Divergências sobre a extensão da obrigação contratual que demandem instrução probatória não autorizam a suspensão da execução pautada em título formalmente hígido.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 784, III, 919, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.772.516/SP
;

TJMT
,

1033273-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Aldino Laurindo Fiedler e
Arceli
Fiedler contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que
, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002100-11.2026.8.11.
0003, indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a execução manejada pela parte agravada se funda em contrato que não mais refletiria a avença efetivamente estabelecida entre as partes, pois, embora o instrumento particular indicasse a compra e venda de quatro maquinários, teria havido desistência quanto a dois deles, com alteração superveniente do objeto, do valor e da forma de pagamento, sem a formalização de novo ajuste.

Afirmam que as notas fiscais acostadas aos autos evidenciariam a desconformidade entre o contrato executado e a relação negocial efetivamente concretizada, circunstância que, em tese, comprometeria a higidez do título executivo extrajudicial.

Ao final, requer
em
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Antecipação da tutela recursal

indeferida
(I
D

355104874
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID 360923393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos em face
d
a

Execução de Título Extrajudicial
n°
1029400-
79.2025.8.11.0003
,
ajuizada pela BOM FUTURO AGRICOLA LTDA em face de RODRIGO FIEDLER e os agravantes (fiadores)
.

A execução
é fundada n
o
“Contrato Particular de Compra e Venda de Equipamento com Reserva de Domínio no 693841.0111-VMA/2022”
, firmado em 1
3/09/2022
, tendo por objeto a compra e venda d
e quatro maquinários agrícolas, no valor total de R$ 3.198.547,00, cujo pagamento se daria em
três parcelas
, sendo: (i) R$ 970.000,00 até o dia 20/09/2022; (
ii
) R$ 1.046,824,00
até 30/04/2023; e, (
iii
) R$ 1.181.723,00
até 30/04/2024
.

Os agravantes sustentam a nulidade da execução sob o argumento de que o contrato não refletiria a realidade da avença, em razão de suposta desistência parcial da compra de dois maquinários.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 e 919, §1o, do CPC, qu
a
is sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

A esse respeito
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo (STJ – REsp 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/05/2020,
DJe
11/05/2020).

Nesse sentido, cumpre ao juiz exercer um juízo de plausibilidade dos argumentos aduzidos pelo embargante
.

No caso,
a parte
agravante não efetuou o depósito do montante executado nem ofereceu bens à penhora, condição essencial para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Tal circunstância, por si só, já afasta a possibilidade de concessão da medida requerida.

Destaca-se que essa garantia pode ser excepcionada apenas em situações especiais
, sob pena de se converter a regra legal em faculdade ampla.

De igual forma,
julgado
desta Câmara:

“
[...]
A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.”
(N.U 1033273-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025).

Ademais, a força executiva do título extrajudicial goza de presunção de legitimidade que não pode ser sustada por meras alegações desprovidas de prova concreta. O objetivo
é
privilegiar a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional executiva, evitando que manobras protelatórias obstem a satisfação do crédito.

No que tange à probabilidade do direito, observa-se que os fatos comprovados nos autos indicam a existência de um contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas, o que satisfaz a exigência do artigo 784, III, do CPC.

Os
a
gravantes admitem a celebração do negócio jurídico e a existência da relação comercial, limitando-se a questionar a extensão da obrigação em razão de uma suposta modificação verbal do ajuste originário.

Ocorre que as notas fiscais,
únicas provas apresentadas pelos devedores
, não possuem aptidão para, nesta fase de cognição sumária, infirmar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo.

A discussão sobre o cumprimento parcial da obrigação, a modificação das cláusulas de pagamento ou a desistência de parte do objeto
,
demanda dilação probatória ampla no bojo dos embargos.

Portanto, c
onsiderando que a ação executiva pressupõe a existência de prova documental robusta da obrigação, e que as alegações dos agravantes dependem de instrução para serem confirmadas, não se verifica a verossimilhança necessária para a suspensão do feito.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026